Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-37.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723109-37.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: VILMA LUCIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE D E C I S Ã O Cuida-se de ação de apelação interposta por JFE 18 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face de VILMA LÚCIA OLIVEIRA ALBUQUERQUE contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, condenar a Ré, ora Apelante, à devolução dos valores e ao pagamento de lucros cessantes. Depreende-se dos autos que, em 11/05/2020, o Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro - TJRJ, proferiu decisão nos autos do processo no 0085645-87.2020.8.19.0001, que deferiu o processamento da Recuperação Judicial da empresa Ré e determinou a suspensão de todas as ações e execuções propostas contra a empresa, na forma do art. 6o da Lei 11.101/05 (ID 17626120). Intimada para manifestar-se acerca do Despacho de ID 20479875, a parte Apelada em petição de ID 20572557 manifestou ciência acerca da suspensão do processo e requereu a certificação do encerramento do prazo de suspensão. É o relatório. Decido. Suspendo o curso do processo da Apelação, conforme determinado no art. 6o, da Lei 11.101/05, pelo prazo de 180 dias. Acrescente-se, em seguida à denominação da empresa, a expressão "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL". O “Stay Period” iniciou-se em 11/05/2020, com o deferimento da Recuperação Judicial pelo Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro – TJRJ e findará em 15/02/2021, estando em consonância com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias úteis disciplinados pelo art. 6o, §4o da lei 11.101/05 c/c art. 219 do Código de Processo Civil. Transcorrido o prazo, certifiquem-no. INTIMEM-SE as partes para ciência. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020 17:33:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador